Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
D E S P A C H O Antes de analisar o pedido de ingresso de terceiro interessado, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre petição/embargos de declaração opostos (ID 34145153). Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH